Tribunal: TJSP
Processo: 1049957-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Prestação de serviços. Seguro. Ação regressiva. Cobrança por seguradora para o quanto ressarcido a segurado em virtude de aparelhos danificados por oscilação de energia elétrica, sob responsabilidade da ré. Improcedência por falta de provas. Manutenção. Aparelhos não mais na posse da parte autora, para impossível avaliação pericial. Documentos trazidos não contêm expertise por quem afirma a

Ementa:
Prestação de serviços. Seguro. Ação regressiva. Cobrança por seguradora para o quanto ressarcido a segurado em virtude de aparelhos danificados por oscilação de energia elétrica, sob responsabilidade da ré. Improcedência por falta de provas. Manutenção. Aparelhos não mais na posse da parte autora, para impossível avaliação pericial. Documentos trazidos não contêm expertise por quem afirma a origem dos danos, e de qualquer forma a continuidade da posse dos aparelhos era necessária para que a parte ré pudesse eventualmente demonstrar ausência de nexo causal por prova produzida neste processo. Admitir o descarte dos aparelhos e suficiência da prova escrita trazida feriria o contraditório e ampla defesa da parte ré, em seu direito de produzir contraprova dentro do processo. Dever de preservação dos aparelhos para esse fim pela seguradora. Precedentes desta Col. Câmara nesse sentido. Improcedência mantida. Apelação não provida.